Tribunal: TJES
Processo: 5000295-32.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-32.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM
RECORRIDO: CLEVERNEI DE ALMEIDA REZENDE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000295-32.2019.8.08.0019

RECORRENTE:
WELINGTON FERNANDES AMORIM

RECORRIDO:
CLEVERNEI DE ALMEIDA REZENDE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
CLEVERNEI DE ALMEIDA REZENDE

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO INEFICAZ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por CLEVERNEI DE ALMEIDA REZENDE em face de WELINGTON FERNANDES AMORIM

Em síntese, o requerente narra que o requerido, se aproveitando que ele estava internado, invadiu a obra de sua empresa e mandou que os funcionários parassem de trabalhar, pois a contratação desses era irregular e que a obra seria interditada pelo Ministério Público do Trabalho em pouco tempo.

O autor afirma que foi obrigado a contratar às pressas advogado para que fosse ao sítio da obra e explicasse aos funcionários que estava tudo de acordo com a legislação trabalhista. Assim, busca receber indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A certidão em Id.5333490 informa que o AR foi devolvido sob a justificativa de inexistir o número no endereço indicado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$1.977,59 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a nulidade da sentença em razão da inexistência de citação válida do réu.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Desse modo, sobre a nulidade da citação do réu, de fato, percebo que está ausente a citação válida, uma vez que a carta de citação de Id. 5333491 retornou com a informação de que inexiste o nº no endereço indicado pelo autor.

Neste sentido, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a Certidão de Id. 5333490 e a Sentença Id. 5333492.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença de ID 5333492 e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento e o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)